Tribunal: TJDFT
Processo: 0720975-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL DE EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO-ADMINISTRADOR. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo de execução corre no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo que, nos termos do art. 835, IX e X, do CPC, pode recair sobre ações e quotas de sociedades simples e empresárias e sobre o percentual do faturamento de empresa.
2. A expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) atualizada de empresa da qual o executado é sócio-administrador é medida que privilegia a razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito, porquanto o sistema InfoJud somente fornece os dados relativos aos anos de 2015, 2016 e 2017.
3. Recurso conhecido e provido.